Tribunal: TJES
Processo: 5007689-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007689-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EDILTO LINHARES CARDOSO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. CONTRATAÇÃO REGULAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário do agravado, oriundos de contrato de empréstimo consignado que o autor alega não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do autor diante da alegação de fraude, em face das provas de regularidade da contratação apresentadas pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser afastada pela comprovação da inexistência do defeito no serviço ou pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A instituição financeira agravante apresentou robustos indícios de que a operação de crédito contestada, realizada em 1º.04.2022, decorreu de ato do próprio consumidor, que a efetuou em terminal de autoatendimento, na localidade em que reside, mediante uso de cartão e senha pessoais.

A contratação questionada constituiu refinanciamento de empréstimo anterior, e o valor remanescente de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) teve transferência, via TED, em 04.04.2022, para conta bancária de titularidade do próprio agravado junto à Caixa Econômica Federal, fato comprovado por extrato bancário juntado aos autos pelo autor.

A instituição bancária apresentou fotografia do consumidor capturada no momento da operação no terminal de autoatendimento, o que reforça a regularidade da contratação.

A alegação de fraude perde verossimilhança diante da inércia do autor que, sendo aposentado com renda de um salário-mínimo, somente percebeu os descontos mensais em benefício após mais de dois anos do início das cobranças (de abril de 2022 a outubro de 2024).

A ausência de indícios mínimos de verossimilhança da alegação de nulidade da contratação afasta a probabilidade do direito do autor, requisito indispensável para o deferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito em alegação de fraude em empréstimo consignado resta afastada quando a instituição financeira apresenta conjunto probatório robusto indicando a regularidade da contratação, como a realização da operação pelo consumidor em terminal de autoatendimento com uso de cartão e senha pessoais, registro fotográfico e crédito do valor em conta de titularidade do contratante.

A demora expressiva e injustificada do consumidor, com rendimentos modestos, para impugnar descontos mensais realizados em benefício previdenciário, é circunstância que milita contra a verossimilhança das alegações de fraude.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300, caput. Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5007689-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVAD
O
: EDILTO LINHARES CARDOSO

JUÍZA: DRA. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de decisão proferida pelo Juízo de Jaguaré - Vara Única, em AÇÃO ANULATÓRIA (Processo 5000180-57.2025.8.08.0065)
ajuizada
por EDILTO LINHARES CARDOSO
, cujo
decisum
deferiu

a tutela de urgência para determinar que o réu/agravante “
se abstenha de realizar novos descontos do benefício do INSS (nº 108.13920.18-0) da parte autora, referente ao empréstimo consignado contrato nº 105907979
”,
bem como
eventual negativação vinculad
a
ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa diária
de
R$ 200,00 (duzentos reais)
,
oportunidade em que determinou a expedição de ofício ao
INSS “
para que proceda à suspensão de qualquer desconto relacionado aos
(sic)
contratos
(sic)
impugnado, vinculado ao benefício número 108.13920.18-0
”.

Em suas razões recursais, sustentou que "não restou comprovada nenhuma irregularidade praticada pelo Banco Réu" e que “
a fixação da multa ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade
”.

Neste viés, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida
, indeferindo-se a tutela antecipada deferida em primeiro grau.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Ausentes contrarrazões.

Como é cediço, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Nos termos do
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fo
i
proposta pel
o

agravado
,
hipossuficiente,
aposentad
o
por
incapacidade
perante o INSS,
com renda bruta de um salário-mínimo,
mediante a alegação de
que, em Outubro/2024, ao acessar o “Meu INSS”, “
observou que seu benefício estava sendo pago com um valor significativamente inferior ao esperado
”, fruto de um empréstimo (Contrato nº 105907979) contratado em seu nome junto ao banco réu/agravante no valor de R$ 17.873,03 (dezessete mil, oitocentos e setenta e três reais e três centavos), com parcelas mensais de R$ 389,15 (trezentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), descontadas diretamente de seu benefício desde
Abril/
2022.

E
xtrai-se, ainda, da exordial, que, “
O autor, ao verificar seus extratos bancários referentes ao período de fevereiro a maio de 2022, não encontrou qualquer evidência de que o valor do empréstimo tenha sido creditado em sua conta (...) corroborando a tese de que o empréstimo foi contratado de forma indevida e sem sua autorização. A situação se agrava pelo fato de que, até o presente momento, já foram descontados de seu benefício um total de R$13.231,10, correspondentes a 34 meses de desconto.
”

N
o
seu turno
,
em agravo de instrumento
,
alegou o
agrava
n
te
/demandado,
basicamente,

a
ausência de irregularidades da contratação.

Dito isso, muito embora não ignore
o estágio inicial da demanda originária, as condições de vida d
o
consumidor e a sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, sopesada à dinamicidade do mercado bancário,
noto que
o demandad
o
/agrava
nte
, em contestação, apresentou robustos elementos probatórios direcionados à ausência de defeito da prestação do serviço
.

É o que se conclui ao observar os fortes indícios de que
a operação de crédito, contratada em 1º.04.2022, foi realizada pelo próprio consumidor/demandante, diretamente no Terminal de Autoatendimento
(TAA) da agência do Banco do Brasil do Município de Jaguaré/ES, localidade na qual reside, mediante o uso de cartão ourocard (final 3988) e senha pessoais, subsistindo, inclusive,
foto do consumidor capturada pela instituição bancária no momento da operação
.

Mister consignar, outrossim, que pelo ajuste ter correspondido a um refinanciamento de empréstimo pretérito (“BB
RENOVAÇÃO
CONSIGNAÇÃO”), do valor de
R$ 17.873,03 (dezessete mil, oitocentos e setenta e três reais e três centavos),
remanesceram R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que foi transferida,
via TED,

no dia 04.04.2022,
para a conta bancária do consumidor junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(dados do favorecido)
,
a saber, nº 203754, da Agência 3656, o que é, aliás, comprovado pelo extrato bancário de sua conta junto à CEF colacionado no Id. 63009682.

R
egistre-se, ademais, causar espécie a esta Relatoria o fato de que, conquanto os descontos ocorram desde Abril/2022, o autor, que recebe 01 (um) salário-mínimo, somente em Outubro/2024, tenha se dado conta dos débitos, circunstância quem também milita contrariamente ao pleito exordial.

Nesse passo, atento aos requisitos da tutela provisória, verifico a ausência de probabilidade da pretensão autoral, notadamente por
não
haver a
apresentação de indícios mínimos de verossimilhança da alegação de nulidade da contratação.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência vindicada na exordial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.